Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM FAMÍLIA. PRECLUSÃO. FRAUDE. EXECUÇÃO.
1. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em qualquer tempo, fase ou grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão temporal ou decadência, operando-se a preclusão consumativa apenas quando houver decisão anterior sobre o tema.
2. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na lei ou quando há violação da boa-fé objetiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.